Tribunal: CARF
Processo: 10730.903124/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.903124/2010-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.400 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SUCESI REPRESENTACOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise se
há saldo credor decorrente do reconhecimento do crédito realizado nos autos do Processo
Administrativo no 10730.903.118/2010-81, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo,
sobre a sua disponibilidade para fins de utilização na presente lide. Após, o contribuinte deverá
ser intimado sobre o resultado da diligência, para que se manifeste no prazo legal. Em seguida,
os autos deverão retornar a este colegiado, para fins de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 27 dos autos:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 27940.96488.300407.1.3.04-1039, de crédito referente a valor que teria
sido recolhido a maior, em 15/04/2005, a título de Cofins, com débito de CSLL do 1o
trimestre de 2007 no valor de R$ 47,45.
A DRF Niterói, por meio do despacho decisório de fl. 10 não reconheceu o direito
creditório pleiteado, sob a alegação de que o pagamento foi integralmente utilizado para
quitar o débito de Cofins do PA 15/04/2005.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fl. 11, na qual alega que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.903124/2010-38
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903124/2010-38

- No exercício de 2004 e parte de 2005, a empresa baseada no regime cumulativo
pagou indevidamente a COFINS com base na alíquota de 7,4% quando deveria ser de
3%.
- O valor de R$ 36,07, constante do Processo em epígrafe, refere-se ao saldo do
crédito original, remanescente do Processo de Crédito n° 10730-903.118/2010-81 com
data de protocolo em 02/09/2010, que devidamente corrigido gerou o valor de R$ 47,45, e
foi utilizado como parte na compensação da CSLL de R$ 1.013,82, vencida em
30/04/2007.
- A Secretaria da Receita Federal através do Processo de Crédito n° 10730-
903.124/2010-38, alega que o referido crédito já foi utilizado em quitação de débitos da
empresa, o que nos leva a crer que esta apenas havendo um mal entendido.
O contribuinte anexou com a sua manifestação: documentos de identificação,
documentos societários, relação de processos da empresa e DARF (fls. 12/22).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 26/29):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 23/09/2013 (vide termo à fl.
31) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide termo de fl. 53, registrando a
solicitação de juntada do recurso em 27/09/2013), Recurso Voluntário (fls. 33/34).
Em seu recurso, o contribuinte reafirmou que teria calculado o tributo no período
em questão com uma alíquota maior do que a devida, e apresentou cálculos para demonstrar o
valor recolhido, o valor devido e o crédito que restaria para compensação.
No tópico de mérito, apresentou a seguinte lista de provas anexadas:
Provas Anexadas:
intimação n°177/1013
Acordão 12-58.627
Manifestação de Inconformidade ref. Processo n° 10730-903.124/2010-38
Manifestação de Inconformidade ref. Processo n°10730-903118/2010-81
Manifestação de Inconformidade ref. Processo n°10730-903.110/2010-14
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903124/2010-38

Despacho Decisório
Cópias de PER/DCOMP-Declaração de Compensação utilizados acima
Notas Fiscais do Fato Gerador
Darf no valor de( CR$ 1.092,34) PA-31/03/2005 pago em 15/04/2005
Comprovante de Arrecadação da Receita
Validação do comprovante de arrecadação
Cópias das DCTF"S demonstrativas da Compensação.
Ao fim, pediu o cancelamento do débito fiscal e anexou a referida documentação
às fls. 35/52.
À fl. 63, consta termo de apensação do processo no 10730.903934/2010-94 ao
presente.
Às fls. 64/88, o contribuinte anexou cópia da manifestação apresentada no
processo de débito apenso (10730.903934/2010-94), com alegações e pedidos similares aos
constantes do recurso voluntário apresentado nestes autos, o que se encontra noticiado no
despacho de encaminhamento de fl. 89.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, trata a presente contenda de compensação não homologada,
por meio de despacho decisório eletrônico proferido em 06/09/2010, tendo em vista que, a partir
das características do DARF indicado, foi identificado que o referido pagamento havia sido
integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte, não lhe restando
crédito disponível para efetuar a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que o crédito
pleiteado seria oriundo de pagamento a maior realizado, visto que teria calculado a contribuição
com base na alíquota de 7,4% quando deveria ser de 3%. Informou, ainda, que o valor de R$
36,07 constante do processo em epígrafe estaria relacionado ao saldo do crédito original
remanescente do processo no 10730.903118/2010-81, o qual, devidamente corrigido, teria gerado
o valor de R$ 47,45.
Ocorre que a DRJ, ao analisar o caso, entendeu que o contribuinte teria se
limitado a alegar a existência do direito creditório pleiteado, sem, contudo, ter comprovado a sua
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903124/2010-38

existência. As razões de decidir daquela instância de julgamento podem ser verificadas por meio
da transcrição a seguir:
No caso em tela, o contribuinte deveria apresentar ao Fisco os comprovantes fiscais e
contábeis – notas fiscais e livros fiscais e contábeis – relativos ao crédito pleiteado, sob
pena de seu suposto direito não poder ser exercido por falta de requisito fático, que é a
liquidez e certeza deste.
Em vez de trazer tais elementos aos autos, o interessado limitou-se a afirmar que
efetuou pagamento indevido, sem demonstrar contabilmente como teria sido apurado o
novo valor do tributo devido.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em seu Recurso Voluntário, então, o contribuinte volta a afirmar que a diferença
decorre de pagamento a maior realizado no período em referência (recolhimento com base na
alíquota de 7,4% quando deveria ter recolhido com base na alíquota de 3%).
Da análise dos autos, constato que, de fato, não logrou o contribuinte comprovar
nos presentes autos que o recolhimento em questão se dera a maior, nos moldes em que alega.
Porém, considerando que o crédito pleiteado seria decorrente de um saldo de
crédito constante do Processo Administrativo no 10730.903118/2010-81, e que, naqueles autos, o
contribuinte teve o seu direito creditório reconhecido com base no reconhecimento de que fazia o
mesmo jus ao recolhimento com base no percentual de 3%, é possível que tenha remanescido
algum saldo credor decorrente do reconhecimento creditório realizado naqueles autos. O
resultado do julgamento constante daqueles autos pode ser verificado na decisão abaixo
transcrita, extraída do sítio eletrônico do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Datadofatogerador:15/04/2005
LUCROPRESUMIDO.REGIMECUMULATIVO.ALÍQUOTADE3%.
As
pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido sujeitam-se à
tributação da Cofins no regime cumulativo, por forçadoart.10daLeino10.833,de2003,àalíquotabásicade3%,previstanoart.8odaLeino9.718, de27/11/1998. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVA.MOMENTO. Nojulgamento desegundainstânciaadministrativa, devem
serapreciadose aceitos como prova do direito de crédito utilizado em declaração de
compensaçãonãohomologada,documentos fiscaisecontábeisapresentados no recurso
voluntário, quando apenas na decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que manteve o despacho decisório eletrônico, fica claro que a não
apresentação destes documentos é a razão para o indeferimento do pedido de crédito e a
não homologação da declaraçãodecompensação.
RecursoVoluntárioProvido.
Da análise do acórdão acima, é possível constatar que se está diante da mesma
data de fato gerador indicada na presente contenda, qual seja, 15/04/2005. Ademais, verifica-se
que a decisão de piso possui idêntica fundamentação da que ora se analisa.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.903124/2010-38

De outro norte, sob o aspecto probatório assim se manifestou o relator no
julgamento do Processo no 10730.903118/2010-81:
Compulsando os autos, constato que a empresa apresentou, antes do julgamentodeprimeirainstânciaadministrativa,planilhacomdemonstrativodepagamentosa maior,informandoparaoperíododeapuraçãoofaturamento,ovalorpago,ovalordevidoeovalo rpagoamaior;cópiadenotafiscaldeserviços;ecópiadecomprovantederecolhimento.
(...)
Peloexposto,votopordarprovimentoaorecursovoluntárioparareconhecer,combasenasnotas
fiscaisedemonstrativosacostadosaosautos,odireitodecréditoreferenteàdiferençaentreaCof
insefetivamentepagaeadevidapelatributaçãocumulativaàalíquotade3%,ehomologaracom
pensaçãodeclaradaatéolimitedocréditodisponível,ressalvandoque a Delegacia da Receita
Federal do Brasil deverá apurar a
liquidez do crédito
com base
nos
livrosfiscaisecontábeisdacontribuinte.
Ou seja, concluiu a turma julgadora que o contribuinte de desincumbiu do seu
ônus de comprovar o direito creditório alegado.
Diante deste cenário, penso que se apresenta prudente a conversão do presente
julgamento em diligência para fins de se aferir a existência ou não deste saldo credor oriundo do
Processo no 10730.903118/2010-81 e a sua disponibilidade para fins de utilização na presente
lide.
Até porque, caso assim não se proceda, poderá gerar uma possível contradição
entre a decisão proferida naqueles autos comparativamente à decisão a ser proferida na presente
demanda, na hipótese de se confirmar que se está diante da análise do mesmo pagamento a
maior.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para
que esta analise se há saldo credor decorrente do reconhecimento do crédito realizado nos autos
do Processo Administrativo no 10730.903118/2010-81, manifestando-se, por meio de laudo
conclusivo, sobre a sua disponibilidade para fins de utilização na presente lide.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital